Tribunal: TJMT
Processo: 0015276-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0015276-72.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI
RECORRIDOS: ALEDEGARIO NOLETO SOARES E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80609986) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77500455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – CRÉDITO, DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 2.170- 36/2001 –COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SOBREPOSIÇÃO DE TAXA PARA IDÊNTICA FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida, Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula no 539 do STJ. 2. “Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017).(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC n. o 0015276-72.2017.8.11.0041, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 24/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), que manteve a sentença que nos da ação de Embargos à Execução, ajuizada contra a apelante por ALEDEGARIO NOLETO SOARES e OUTRA, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para vedar a incidência de, capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais
O Recorrente alega violação aos artigos 422, 427, 884, 885, 886 do Código Civil; artigo 6o da LINDB, ao argumento de o acórdão recorrido não observou o princípio do pacta sunt servanda, quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros, uma vez que foi expressamente e livremente pactuada entre as partes.
Recurso tempestivo (id. 80655977).
Contrarrazões (id. 84278480).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos artigos 422, 427, 884, 885, 886 do CC, ao argumento de o acórdão recorrido não observou o princípio do pacta sunt servanda, quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros, uma vez que foi expressamente e livremente pactuada entre as partes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.388.972/SC, Tema 953) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)”
Oportuno citar alguns trechos do voto condutor para melhor elucidar a questão.
Confira-se:
“ Cronologicamente, em 23 de agosto de 2001, foi editada a MP n° 2.160-25, que autorizou o pacto de capitalização de juros em cédulas de crédito bancário nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso I. Essa medida provisória foi posteriormente revogada pela Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004, que em seu artigo 28, § 1o, inciso I, manteve a possibilidade de cobrança de juros sobre a dívida mediante prévio ajuste entre os contratantes:
(...) Com a alteração legislativa operada pela Lei no 11.977/2009, acrescentou-se à Lei no 4.380/64 a autorização para a pactuação e consequente cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal
(...) A percepção sobre o tema firmado no repetitivo, no entanto, foi reinterpretada no âmbito da Segunda Seção quando do julgamento do Resp no 1.095.852/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, oportunidade na qual se afirmou que a validade da capitalização anual independe de expressa pactuação, por constituir regra geral aplicável a todos os mútuos bancários, ou seja, incluindo aqueles que não eram contemplados com autorização legal específica para a capitalização em intervalo inferior (à exceção dos contratos açambarcados pela súmula 93/STJ), ainda que em período anterior à edição da MP no 1.963-17/2000”.
(...) De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro (...).
(...) Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.
(...) Nessa medida, para a formação do precedente em recurso repetitivo, afirma-se a seguinte tese: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que (id 77500455): “Há muito o eg. STJ consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ” (STJ, Súmula no 539), logo, a contrario sensu, nos negócios celebrados antes da edição da MP mencionada, como é o caso do que é objeto desta lide, datado de 25.02.1992 (cf. Id. no 2742091 - pág. 1), revela-se flagrantemente ilegal a incidência da capitalização mensal de juros, inclusive porque, no momento da contratação, vigorava a Súmula no 121 do STF, que rezava que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que é ilegal a incidência da capitalização mensal de juros nos contratos de mutuo feneratícios celebrados antes da MP 12.170-36/11, mesmo que expressamente pactuada, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 953), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça